Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. REPETITIVO. ARE 848107. TEMA 788-STF. TRÂNSITO EM JULGADO PARA TODAS AS PARTES. CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO/CONFORMAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Reexame de Agravo em Execução Penal para aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo ARE 848107 – TEMA 788-STF, relativa ao marco inicial para contagem da prescrição da pretensão executória.
2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso de repercussão geral: ARE 848.107/RG - Tema 788, definiu que o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes.
3. A decisão sofreu modulação dos efeitos para que o entendimento seja aplicado apenas aos casos em que a pena não foi declarada extinta pela prescrição e cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após o dia 12-novembro-2020 (data da publicação do acórdão do julgamento no qual o Supremo Tribunal Federal decidiu, em 2019, que a pena só pode ser executada após o trânsito em julgado para ambas as partes).
4. Se o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em data anterior a 12-novembro-2020, deve ser aplicada a ressalva ora firmada, de modo que se aplica como marco inicial o referido trânsito em julgado (para a acusação), como no caso concreto, cujo trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 5-maio-2014.
5. Verificada a modulação dos efeitos, em sede de rejulgamento, reforma-se o acórdão n. 1674254, e assim negar provimento ao recurso do Ministério Público, mantendo-se a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória, a partir do trânsito em julgado para o Ministério Público, ocorrido em 5-maio-2014, ou seja, antes do prazo definido pelo Supremo Tribunal Federal (12-novembro-2020), a partir do qual restou estabelecido que a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado dar-se-á a partir do trânsito em julgado para todas as partes.
6. Recurso desprovido.